Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725554-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Márcio Alves Lopes contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que declinou da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiária do DF e intimou o Ministério Público nos termos do art. 178, III do CPC (proc. no 0702737-74.2021.8.07.0018, ID no 97351550 e no 97403349). 2. Tece considerações sobre o cabimento de agravo de instrumento versando sobre decisões que declinam a competência e a natureza da demanda originária, por meio da qual se pretende a nulidade dos autos de infração lavradas pelo agravado (DF Legal). 3. Sustenta que a Vara da Fazenda Pública seria a competente para processar e julgar a demanda, conforme previsto no art. 26, inciso I e art. 34 da Lei no 11.697/2008. Logo, o declínio não poderia ter ocorrido, fazendo necessária a reforma da decisão. 4. Defende que o art. 3o, inciso I da Resolução no 3/09 deste Tribunal de Justiça também corroboraria a tese de que a Vara da Fazenda Pública será competente para as causas em que o meio ambiente não integre o próprio objeto da ação. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária permaneça tramitando perante a 2a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal. 6. (Preparo ID no 27980116 e no 27980117). 7. Relatado. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiária do DF por entender que o caso envolve construção irregular de edificação em área de regularização fundiária, com embargo da obra e interdição levada a efeito pela Administração Pública. 17. A competência foi recebida pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiária do DF, conforme decisão de ID no 97403349 e intimou o Ministério Público para informar se te interesse na demanda, nos termos do art. 178, inciso III do CPC (ID no 97403349). 18. Ocorre que a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza não consta no rol do art. 1015 do CPC/15, tampouco noutro dispositivo de lei. 19. Além disso, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência, capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado, uma vez que a competência foi firmada pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiária do DF. Precedente do STJ: (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020). 20. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria, nos termos outrora salientados. 21. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 22. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Desse modo, considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 24. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 25. Comunique-se à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiária do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 26. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO